Tribunal: TJMT
Processo: 1007262-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007262-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SILVA THEODORO - CPF: 261.914.338-16 (AGRAVANTE), APARECIDO JOSE THEODORO - CPF: 211.319.969-68 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE APARECIDO JOSÉ THEODORO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDA THEODORO DAVID PEREZ - CPF: 205.153.878-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECYR JOSE THEODORO - CPF: 616.870.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EVAIR TEODORO - CPF: 458.993.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – INCUMBENCIA DO JUIZ DE DIREITO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVIMENTO No 56/2016/CNJ – RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita deve o magistrado acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obtenção da certidão negativa de testamento em nome do falecido, nos termos dos artigos 1o e 2o do Provimento no 56 do CNJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DO CARMO SILVA THEODORO
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Inventário pelo Rito de Arrolamento
, a qual determinou a intimação da inventariante para que apresente a certidão de inexistência de testamento a ser expedida pelo CENSEC, conforme abaixo transcrito (ID 125156665 – fls. 84/85):

"[...] Compulsando os autos, observo que os herdeiros ainda não foram citados, razão pela qual DECIDO:

1) CITEM-SE, os herdeiros nos endereços descritos na inicial, bem como os interessados não representados, se for o caso, para se manifestarem a respeito das primeiras declarações e sobre o pedido de Id. 20132192.

1.1) Havendo concordância, quanto às primeiras declarações quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, intime-se a parte inventariante para apresentar as últimas declarações, com a posterior intimação das partes para indicar sua concordância.

2) INTIME-SE a parte inventariante para juntar aos autos a Certidão Negativa de Dependentes do INSS e a Certidão de Inexistência de Testamento, expedida pelo CENESC, no prazo de 15 (quinze) dias.
[...]."

Em suas razões recursais (ID 124999180), a parte agravante afirma
que a certidão negativa de testamento não consta dentre os documentos exigidos para ação de inventário, eis que não há previsão legal e até mesmo na partilha extrajudicial exige-se tão somente a declaração das partes de que o autor da herança não deixou testamento.

Assevera que, caso o juízo singular entenda por sua exigibilidade, de acordo com o artigo 1o do Provimento no 5/2016/CNJ, deve o magistrado consultar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para obtenção da certidão negativa de testamento em nome do falecido, mediante acesso ao módulo de informação da CENSEC.

Assevera que sendo os autores beneficiários da justiça gratuita, não pode recair sobre eles o ônus de juntar aos autos documento que pode ser expedido de maneira muito célere pelo próprio juiz.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para que se reconheça não ser de competência dos agravantes providenciar a Certidão Negativa de Testamento em nome do falecido junto ao sistema CENSEC e, no mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a antecipação de tutela outrora deferida.

A liminar recursal foi deferida (ID 125553686).

Não foram prestadas informações, embora devidamente solicitadas no ID 128722184.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada ajuizou
Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento
em razão dos bens deixados por
APARECIDO JOSÉ THEODORO,
falecido em 30/12/2021, tendo deixado esposa e três filhos vivos.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular determinou a intimação da inventariante para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, Certidão de Inexistência de Testamento a ser expedida pelo sistema CENSEC.

Inconformada, recorre a inventariante, ora agravante.

Pois bem.

Razão assiste à agravante.

Isso porque, sendo os autores beneficiários da gratuidade de justiça, deve o juiz condutor do feito acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisa de testamento e obtenção da certidão necessária ao processamento do feito.

Deveras, a gratuidade de justiça é benesse que garante integral acesso à justiça e aos atos do processo, abrangendo as custas e emolumentos devidos a notários, nos termos do que dispõe o inciso IX do artigo 98 do CPC/15, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Desta forma, sendo obrigatória a apresentação da certidão negativa de existência de testamento para o normal processamento do feito, nos moldes do dispõe os artigos 1o e 2o do Provimento no 56/2016 do CNJ compete ao magistrado acessar Registro Central de Testamento On-Line (RCTO), por meio do módulo de informação da Central Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC, quando os inventários e partilhas judiciais tramitarem sob o pálio da justiça gratuita.

“Art. 1o Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.

Art. 2o É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial, a juntada de certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À AGRAVANTE A JUNTADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE TESTAMENTO E DE DEPENDENTE HABILITADO PERANTE CENSEC - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – DISPENSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Desnecessária a juntada de tal certidão para prosseguimento do feito. Estando a parte beneficiada pela justiça gratuita, deve o juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter, assim, a certidão necessária.”
(N.U 1013488-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – INCUMBÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVIMENTO No 56/2016/CNJ - RECURSO PROVIDO. Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, deve o Juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter a certidão negativa de testamento em nome do falecido, nos termos dos arts. 1o e 2o do Provimento no 56 do CNJ.”
(N.U 1013842-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para determinar que o juízo de origem providencie a verificação junto ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), sem ônus à agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022